Tribunal: TJMT
Processo: 1043743-57.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043743-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA ANGELA ALVES DE BRITO - CPF: 740.992.131-53 (RECORRIDO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DO CORTE E DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORTE ANTERIOR – SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AUTORELIGAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas da origem do corte que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 230980156) que reformou a sentença de procedência da ação que havia reconhecido a abusividade do corte realizado pela reclamada em uma sexta feira condenando a concessionária a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço de energia em uma sexta feira, alegando que perdurou por mais de 48h.

O agravado intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que reformou a sentença pela improcedência.

A reclamante reitera que houve falha na prestação de serviços pelo corte realizado em uma sexta feira (30/06/2023).

Pois bem, o voto monocrático reformou a
decisão pela improcedência
, sob o fundamento que a reclamante
estava com a energia cortada desde 30/03/2023 por inadimplência de faturas de 2022/2023
, e que em vistoria ao local em 30/06/2023 constatou que a reclamante realizou auto-religação, motivo do novo corte, tendo só então a reclamante comparecido na empresa para renegociar os débitos, motivo da religação no dia seguinte conforme documentos acostados a defesa e não impugnados especificamente pela reclamante
.

A impugnação apenas reitera que não há prova da religação, e que na data do corte (30/06/2023), compareceu à sede da reclamada, renegociando as faturas em aberto, só então requerendo conforme protocolo juntado na exordial a religação no prazo normativo de 24h, assevera a reclamante que ficou de 30/06/2023 a 02/07/2023 sem energia motivo da ação pugnando pelos danos morais.

Não há como reconhecer tal assertiva, pois toda a documentação inclusive a renegociação realizada, demonstra que a autora estava com débitos em aberto desde 2022, o que atribui verossimilhança as alegações da defesa.

Aliado ao fato de que a Reclamante não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, o período alegado sem energia elétrica em sua residência, acostando protocolos os quais a reclamada afirma serem de renegociação e religação dentro do prazo legal.

Além disso, as faturas anexadas aos autos pela própria Reclamante contêm avisos de contas em atraso, os quais mencionam a possibilidade de corte no fornecimento do serviço, o que não é contraposto pela reclamante, apesar da divergência quanto a alegada religação, não há provas de regularidade dos pagamentos, e não há comprovação do horário de religação da energia apenas em 02/07/2023, fosse por vídeo, foto, ou quaisquer outras provas, conferindo verossimilhança à alegação da Recorrida que conforme termos de ordem de serviço, demonstram que a energia ficou cortada de 30/06/2023 das 13h22min até 01/07/2023 às 11h31min (id. 212364778).

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4º, §3º, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º, §3º, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1005068-16.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Logo, existindo nos autos elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que foi anotado nas provas provenientes dos sistemas da reclamada não se há de trilhar caminho inverso ao que restou inserido no ato sentencial, pois a improcedência se impõe.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024